Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIADOR. METODOLOGIA. IMÓVEL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO BEM. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado que a parte apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.

2. Para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a discordância da parte quanto ao valor apurado, conforme art. 873, inc. I, do CPC, sobretudo quando não viabiliza o acesso do avaliador ao bem imóvel.

3. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça, diante da impossibilidade de acesso ao imóvel, que se encontrava fechado, observou a decisão de Juízo a quo, os termos do mandato e o disposto no art. 872, do CPC, tendo descrito os bens imóveis, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido.

4. Agravo conhecido e não provido.